Tribunal: TJDFT
Processo: 0004964-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004964-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CELIA DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do pedido de informações encaminhado a esta Presidência em razão do HABEAS CORPUS no 730255/DF (2022/0077819-3), Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), remetam-se, com urgência, o presente processo à Secretaria Judiciária – SEJU, para que providencie o encaminhamento, por meio de Malote Digital, de cópia eletrônica integral dos autos para o Superior Tribunal de Justiça. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 33146124. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007